Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701381-81.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: PRISCILA DE ALCANTARA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. A apelante ocupa o polo passivo de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por Priscila de Alcântara. A apelada alegou que foi ao hospital para atendimento de urgência, oportunidade na qual o médico plantonista solicitou sua internação, a qual foi negada pela apelante sob alegação de carência contratual e limitação de internação às primeiras doze horas (12h). A apelante defendeu que há disposição contratual de carência de cento e oitenta (180) dias para autorização de internações, o que torna a negativa legítima. Sustentou que não houve ofensa a direitos da personalidade da apelada. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a abusividade da cláusula contratual que prevê carência superior a vinte e quatro horas (24h) para internações e tratamentos de urgência e emergência nos termos das Súmulas n. 103, 302 e 597 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescentou que negativa indevida de autorização constitui ofensa aos direitos da personalidade do beneficiário conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. A apelante repete em seu recurso os mesmos argumentos apresentados em contestação. Entretanto, não há impugnação específica dos argumentos utilizados na sentença. Os entendimentos legais e sumulados de Tribunais Superiores mencionados na sentença nem sequer foram tratados no recurso mediante apontamento de distinção. Embora a reprodução de peças de defesa seja admitida, a impugnação específica é requisito indispensável de admissibilidade recursal. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte complementar, modificar ou fazer qualquer alteração em suas razões de recurso na oportunidade para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator